Tribunal: TJDFT
Processo: 0711946-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) PROCESSO: 0711946-44.2023.8.07.0003 AGRAVANTE: NELSON BRITO DE SOUZA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por NELSON BRITO DE SOUZA contra decisão desta Presidência (ID 56859966), que negou seguimento ao recurso especial, tem em vista a harmonia entre o acórdão recorrido e o precedente do Tema 190 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.117.068/PR), julgado pelo rito dos repetitivos. Alega que o paradigma não se aplica ao caso concreto, pois a tese recursal é mais ampla, abrangendo o pedido de desclassificação da modalidade dolosa para culposa no crime de receptação, conforme artigo 180, § 3o, do CP. Pugna pela reforma e provimento da decisão agravada. Contrarrazões à ID 58671698. É o relatório. II – O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. Oportuno destacar que o tema que ensejou a aplicação da sistemática dos repetitivos diz respeito à fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria (REsp 1.117.068/PR - Tema 190). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008. (REsp n. 1.117.073/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 29/6/2012). No mesmo sentido, assentou o acórdão impugnado (ID 55488194): (...) Na segunda fase, consignou ausentes agravantes e atenuantes. No ponto, a Defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o recorrente, ainda que qualificadamente, confessou a prática delitiva em todos os momentos em que foi questionado. Caso reconhecida, pugnou pela redução da pena aquém do mínimo legal, com o afastamento do entendimento da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça por se tratar de uma interpretação in “malam partem” buscando suprir uma suposta omissão do legislador em abordar a possibilidade, ou impossibilidade, de reduzir a pena do réu aquém do mínimo já estabelecido no tipo penal. Com razão apenas quanto o reconhecimento da atenuante. Isso porque o acusado, ainda que de forma parcial ou qualificada, confessou, ao seu modo, ter adquirido as roupas e que desconfiou de suas origens porquanto as comprou com um preço mais barato que o normal, ciente de que havia algo estranho, sem pedir qualquer documento ou nota fiscal e que ainda as revenderia. Assim, pelo preço que adquiriu, tinha conhecimento da procedência ilícita dos bens. Nessa senda, imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porém sem reflexo na pena. Isso porque, no tocante à redução da pena, vê-se que a Suprema Corte Federal, no julgamento do RE 597270 QO-RG/RS, consignou a impertinência da fixação da pena aquém do mínimo legal com fulcro nas atenuantes descritas no Código Penal, o que não induz afronta aos princípios constitucionais. Confira-se: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QORG / RS - Rio Grande do Sul. Repercussão geral na questão de ordem no recurso extraordinário. Relator: Min. CEZAR PELUSO. Julgamento: 26/03/2009) Em datas posteriores, as Turmas do Supremo Tribunal Federal reafirmaram o entendimento acima exposto. Vejamos: 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597.270-QO-RG, sob a relatoria do ministro Cezar Peluso, reconheceu a repercussão geral do tema relativo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal. Na oportunidade, esta nossa Casa de Justiça reafirmou a sua jurisprudência, no sentido da inadmissibilidade da tese quando presentes apenas atenuantes genéricas, e inexistentes causas especiais de diminuição de pena. 4. Agravo regimental desprovido. (AI 819339 AgR, Relator: Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00281). III - É firme a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que, ao contrário do que ocorre com as causas de diminuição, as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. (HC 100371, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 27/04/2010, DJe-091 DIVULG 20-05-2010 PUBLIC 21-05-2010 EMENT VOL-02402-04 PP-00884). Ademais, de acordo com a jurisprudência, sumulada no verbete no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a existência de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena, em concreto, a patamar abaixo daquele limite mínimo, sob pena de se permitir, a contrário “sensu”, que as agravantes, do mesmo modo, possam majorar a reprimenda acima do limite máximo. Não se desconhece que em sessão da Sexta Turma, ocorrida em 21-março-2023, o julgamento do presente RESP 1.869.764/MS foi afetado à Terceira Seção, nos termos do art. 125, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, após o eminente Ministro Rogério Schietti Cruz propor a revogação do enunciado de súmula 231 da Corte Superior. Enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do referido enunciado de súmula, mantém-se o entendimento vigente de que não se vislumbra violação aos princípios da individualização da pena ou da isonomia. Com efeito, a vedação de redução da pena aquém do mínimo ou elevação da pena além do máximo, na segunda etapa da dosimetria, cuida de interpretação que compatibiliza os artigos do Código Penal, que versam acerca das atenuantes e agravantes genéricas, com os preceitos secundários de cada norma penal incriminadora, respeitando os limites mínimos e máximos cominados a cada tipo penal. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, “in verbis”: 1. Nos termos da Súmula 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1330084, 00021175320188070004, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. A Autoridade sentenciante considerou a atenuante da confissão espontânea do réu, ainda que qualificada, contudo, a pena intermediária não foi reduzida porque já estabelecida no mínimo legal, a teor do que preceitua a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1317275, 07071751620208070007, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) V - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ. (Acórdão 1338800, 07044505820198070017, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, inviável, na espécie, o afastamento do entendimento exposto no enunciado n. 231 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, com redução da pena intermediária para patamar abaixo no mínimo legal previsto para o tipo. Dessa forma, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, porém sem reflexo na pena imposta, e, ausentes agravantes, mantém-se a reprimenda intermediária em 1 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa. Por sua vez, a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade, como dito, fundou-se na negativa de seguimento do especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Não obstante, o agravante limitou-se a interpor recurso de agravo interno, sem, contudo, se insurgir com relação à tese apreciada sob a óptica do regime dos precedentes, hipótese que não se coaduna com a sistemática do Código de Processo Civil, inviabilizando o conhecimento do recurso. No aspecto, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “Caso em que o recorrente deixou de impugnar o fundamento autônomo do acórdão recorrido, estando, ainda, as razões recursais dissociadas daquilo que restou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284, do STF” (AgInt no AREsp n. 2.050.268/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 21/12/2023.) III – Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Dê-se regular processamento ao agravo de ID 58108873, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçado à Corte Superior de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014